Tribunal: CARF
Processo: 11330.000767/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000767/2007-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.973 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TERMOCEL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa em epígrafe, por meio
do Auto de Infração DEBCAD no 37.066.847-2(e-fls.3/17) , no valor de R$ 199.425.93 (cento e
noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado
em 25/04/2017, correspondente a contribuições compensadas indevidamente pela contribuinte,
mediante o procedimento de glosa, no período de 09/2000 a 13/2001.
A Notificação de Lançamento de Débito-NFLD, DEBCAD no 37.066.847-2,
decorrente de ação fiscal com o propósito de emitir nova Notificação de Lançamento, em
substituição à de DEBCAD 35.866.352-0, lavrada em ação fiscal anterior, em função de
Decisão-Notificação -DN no. 17.422.4/0300/2006, em processo administrativo oriundo do setor
de contencioso que declarou nula a NFLD DEBCAD 35.866.352-0, sem julgamento do mérito,
devido a erro na codificação dos fundamentos legais do débito.
O Relatório Fiscal se encontra nas e-fls. 21/25.
Apresentou impugnação (e-fls.140/149) ,alegando, em síntese, o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000767/2007-06
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000767/2007-06

1-Do Lançamento;
2-Da decadência da pretensão fazendária
3-Da legítima e correta compensação efetuada pelo impugnante
4-Do Princípio Constitucional da Isonomia
5-Do Princípio da Moralidade
6-Do Pedido- Por todo o exposto, espera a Contribuinte, ora Impugnante, ter
demonstrado as suas razões de fato e de direito, as quais demonstram, preliminarmente, a
decadência da pretensão fazendária, bem como, ainda, no mérito, a legitimidade da compensação
por ela efetuada, de modo a caracterizar a completa impropriedade do lançamento fiscal,
culminando, por conseqüência, com o arquivamento da NFLD DEBCAD n° 37.066,847-2.
Foi proferido o acórdão no 12-15.994 - 13 Turma da DRJ/RJOI (e-fls.179/188)
julgado por unanimidade considerando procedente o lançamento.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO. GLOSA. ÍNDICES COMPETÊNCIAS
Se a empresa efetua compensação com cálculos feitos em desacordo com a legislação
aplicável, devem ser glosados pela Fiscalização os valores compensados em excesso.
Inteligência do Art. 89, §§ 40 e 6°, da Lei 8.212/91. Não comprovados os índices
utilizados na compensação, não cabe esta matéria como fator elisivo do lançamento.
Impossibilidade de controle da eficácia do Art. 168, I, do Código Tributário Nacional,
c/c Art. 78 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social,
aprovado pelo Decreto n° 612/92; Art. 78 do Regulamento da Organização e do Custeio
da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto n° 2.173/97 e Art. 253 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Cientificado do Acórdão em 04/12/2007 (e-fls. 189), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 12/12/2007, e-fls. 190/203, que contém, em síntese:
I-DO
RECONHECIMENTO
DA
SRFB
NO
TOCANTE
A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARROLAMENTO DE BENS.
II-Da decadência no tocante a pretensão fazendária- A decisão recorrida objetiva
defender a tese de que o prazo decadencial para a constituição de créditos relativos às
contribuições previdenciárias seria decenal, em razão do artigo 45, da Lei no 8.212/91, o que não
haverá de prevalecer, tendo em vista que o STJ já consolidou seu entendimento de forma
diversa;
III-Dos índices de compensação utilizados pela Recorrente. Refuta à alegação da
parte dispositiva da decisão, quanto a inexistência de elementos probatórios juntados aos autos.
Isto porque o próprio relatório constante da decisão recorrida, item 4.4, consta existência de
memória de cálculo.
Na impugnação a recorrente indica e anexa a documentação comprobatória da
compensação por ela efetuada, a qual, em cotejo com a planilha fiscal, justamente demonstrará a
discrepância entre o critério de atualização de ambos os procedimentos.
A decisão recorrida em seu item 7.8 aborda a questão relativa à glosa da
compensação realizada pela Recorrente, sob o argumento de que esta teria efetuado seus
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000767/2007-06

cálculos, utilizando-se de índices que estariam em desconformidade com o art. 221 da IN SRP
003/2005.
Os créditos previdenciários objeto da compensação em exame deveriam se
acrescidos de atualização monetária e juros calculados da mesma forma, ou seja, com base nos
mesmo índices, utilizados pelo INSS.
IV- Do Princípio Constitucional da Isonomia e da Moralidade Pública
V-Conclusão- Por todo o exposto espera a contribuinte, ora Recorrente, ter
demonstrado as suas razões de fato e de. direito, as quais demonstram, preliminarmente, a
decadência da pretensão fazendária, bem como, ainda, .no mérito, a legitimidade da
compensação por ela efetuada de modo a caracterizar a completa impropriedade do lançamento
fiscal, culminado, por consequência, com o arquivamento da NFLD DEBCAD n° 37.066.847-2
(processo administrativo n°11330.000767/2007-06).
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA DILIGÊNCIA
A Notificação de Lançamento de Débito-NFLD, DEBCAD no 37.066.847-2,
decorrente de ação fiscal com o propósito de emitir nova Notificação de Lançamento, em
substituição à de DEBCAD 35.866.352-0, lavrada em ação fiscal anterior, em função de
Decisão-Notificação -DN no. 17.422.4/0300/2006, em processo administrativo oriundo do setor
de contencioso que declarou nula a NFLD DEBCAD 35.866.352-0, sem julgamento do mérito,
devido a erro na codificação dos fundamentos legais do débito.
Em virtude disso, para análise da alegação de decadência, se faz necessário baixar
o processo em diligência para que a DRF de origem junte aos autos cópia do processo
administrativo fiscal referente a NFLD anulada. Na falta de localização do processo ao menos
seja juntados aos autos a cópia da decisão anulada a ser extraída dos sistemas informatizados,
bem como da decisão notificação cujo cópia conste em sistema informatizado
(SDN/Decisões/Normas-atos decisórios).
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 224
DF CARF MF
Original